Tribunal: CARF
Processo: 14041.720018/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720018/2011-11
ACÓRDÃO
1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
COM
BRINDES.
VENDA
DE
VEÍCULOS.
SERVIÇOS
DE
DESPACHANTES. DESPESA NECESSÁRIA.
A necessidade da despesa não deve ser compreendida mediante uma
avaliação de vinculação direta e literal com o objeto social da empresa,
mas a partir da pertinência da despesa na miríade de atos e decisões
subjacentes realizadas pela empresa, levado em conta o contexto
empresarial particular, mercadológico e cultural em que esteja inserida.
Os serviços de emplacamento e licenciamento dos veículos vendidos,
executados em favor dos clientes adquirentes, representam, senão custo,
minimamente despesas de vendas integradas às mercadorias vendidas,
não apresentando contornos de brinde ou de cortesia, que permitam seu
questionamento como liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720018/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 734-741) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 718-723) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 523-531)
apresentada em face de auto de infração de IRPJ/CSLL (e-fls. 3-21) relativos ao ano-calendário
2008 em que se apuram infrações de (1) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO
NECESSÁRIOS; e (2) BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU DESPESA.
Narra-se no auto de infração que, relativamente ao item 1, trata-se de “despesas
pagas, escrituradas nas contas de despesas “Viagens Rep. e Cortesia” e “Despesas com Vendas” no
ano-calendário de 2008, e que a empresa fiscalizada não logrou comprovar sua necessidade às
atividades e à manutenção da fonte produtora de receita”.
No que tange ao item 2, narra-se no auto de infração que se trata de “custos de
aquisição de bens do ativo permanente, deduzidos indevidamente como despesa operacional,
relativamente aos pagamentos às empresas REIS ARQUITETURA S/S LTDA., e VÉRTICE S/C DE
PROFISSIONAIS ASSOCIADOS, por serviços de elaboração de PROJETOS ARQUITETÔNICOS para
reforma substancial de prédios onde funcionam unidades da empresa fiscalizada, e escriturados na
rubrica “DESPESAS DIVERSAS”, conforme relacionado no PAPEL DE TRABALHO 02”.
Em sua impugnação, de caráter parcial (uma vez que reconhece a procedência de
parte do crédito tributário lançado e informa o pagamento), a Recorrente questiona
especificamente as despesas relativas à contratação de empresa (despachante) para regularização
dos bens móveis que revende, defendendo sua caracterização como despesas necessárias.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
DESPESAS INDEDUTÍVEIS
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental, hábil e idônea, das respectivas
operações e da necessidade às atividades da empresa ou à respectiva fonte
produtora.Incabível a dedução, como despesa operacional, dos valores pagos a
título de emplacamento e despachante por serem encargos dos compradores dos
veículos.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720018/2011-11
3
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes os mesmos argumentos esposados para
o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que reitera as razões
de impugnação, pugnando pelo reconhecimento da dedutibilidade das despesas relativas aos
despachantes que contrata.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
A controvérsia pendente de resolução nestes autos diz respeito tão somente às
despesas glosadas relativas ao prestador BITTENCOURT DESPACHOS E FESTAS LTDA. No auto de
infração, justificou-se a glosa nos seguintes termos:
Ocorro que, efetuado o cotejamento das propostas de vendas fornecidas pela
fiscalizada com excertos da conta Receita do vendo do Mercadorias o com a
relação dos serviços prestados polo Despachante, Placa a Placa, juntos, comprova-
se que a empresa efetuou ressarcimentos de Taxas ao Despachante que não
correspondem a cortesia. Nesse contexto, me posiciono diferentemente da
fiscalizada, pois esse fato revela que as Taxas pagas representam mera
liberalidade da empresa e para alguns clientes somente em pouco espaço de
tempo. Tanto é verdade que atualmente a empresa não concede cortesia. Não
sendo, assim, despesa usual nem normal. Porém, meramente., Despesa
Dispensável.
A Recorrente aduz, desde sua impugnação, que “os gastos efetuados com
despachantes pela Recorrente são INSUMOS OPERACIONAIS, ou seja, estão diretamente
vinculadas à obtenção de receitas tributáveis da própria atividade operacional da Recorrente
(venda de veículos), e, portanto, pela legislação do Imposto de Renda, são dedutíveis da apuração
do lucro líquido”.
A regra geral de dedutibilidade de despesas, prevista no art. 47 da Lei 4.506/1964, e
reproduzida no Regulamento do Imposto de Renda – RIR (artigo 299 do antigo RIR/99 e pelo artigo
311 do RIR/18) é a seguinte:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720018/2011-11
4
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Sem ingressar em maiores considerações teóricas, mesmo porque a matéria já foi
amplamente debatida neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e escrutinada
doutrinariamente, importa tão somente observar que a necessidade da despesa não deve ser
compreendida mediante uma avaliação de vinculação direta e literal com o objeto social da
empresa, mas a partir da pertinência da despesa na miríade de atos e decisões subjacentes
realizadas pela empresa, levado em conta o contexto empresarial particular, mercadológico e
cultural em que esteja inserida.
Daí porque necessidade não se confunde com obrigatoriedade, nem liberalidade se
confunde com facultatividade1. Não se trata, pois, de avaliar a possibilidade abstrata de o
contribuinte ter escolhido caminho diverso na condução de suas atividades, deixando de realizar a
despesa, escolhendo outra em seu lugar ou exercendo-a em valor distinto. Tal escolha pertence
tão somente ao contribuinte no âmbito da condução de suas atividades.
Nas precisas palavras do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no voto vencido
do acórdão 9101-006.110 na CSRF, “a necessidade leva em conta não só a causa jurídica da
despesa ou a sua vinculação com uma obrigação legal ou contratual que demande o seu
pagamento, mas principalmente a existência, efetiva ou em potencial, de alguma contrapartida
para a empresa, como um resultado econômico, visibilidade no mercado, credibilidade com
fornecedores, fidelização de clientela, restabelecimento da marca, continuidade da operação etc”.
Nesse sentido a lição de Ricardo Mariz de Oliveira:
“Na abordagem do art. 47 deve-se sempre ter em mente que originalmente todas
as despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte
produtora têm a vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ,
somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum
dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade, numa das
situações acima elencadas.
O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nessas todas as que
concorram para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser

1 Cf. ÁVILA, Humberto. “Dedutibilidade de despesas com o pagamento de indenização decorrente de ilícitos
praticados por exfuncionários”. In: Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros Editores. 2018. Páginas 91 e
92.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720018/2011-11
5
tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento
pessoal2”
Assim, não há que se interpretar a expressão “operações exigidas pela atividade da
empresa” como restrição da dedutibilidade às despesas que decorram de imposição legal,
contratual, regulatória, etc. Também são exigidas – seja por práticas de mercado, por questões
culturais, ou por estratégia de gestão - aquelas despesas direcionadas a cultivar e criar
relacionamento com clientes, melhorar as vendas, estabelecer vantagens competitivas que
facilitem o fechamento de novos negócios, etc.
Entendo que, no contexto da venda de veículos – atividade a que se dedica a
Recorrente – o oferecimento de vantagens de cunho “prático”, ainda que pecuniariamente sejam
ou não relevantes em relação ao valor do bem vendido, tais como revisões gratuitas, serviços de
lavagem de veículo, serviços de despachante, dentre outras, são práticas típicas do negócio e do
setor comercial. Trata-se de “vantagens” e questões amplamente oferecidas comercialmente
quando da realização de vendas, seja de veículos novos ou seminovos.
É importante observar nesse ponto que a fiscalização não conceituou tais despesas
como brindes; cuja dedução é expressamente vedada pela legislação. De fato, nos termos do
entendimento da própria Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT 58/2013), “pode-se
dizer que o termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às mercadorias
que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica
de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a empresa ou o
produto, em que a forma de contemplação é instantânea”.
No caso em tela, não se trata de mercadoria distribuída gratuitamente ao
consumidor (como seriam, no contexto das concessionárias, por exemplo, bonés com alusão às
montadoras). As despesas com despachantes, por outro lado, correspondem a um serviço que de
certa forma “se integra” às mercadorias vendidas. O que impede a caracterização dos serviços em
questão como brindes é a sua condição de somente poder ser concedido/entregue em favor do
cliente que adquiriu a mercadoria por ser integrado especificamente a ela na tradição decorrente
da venda.
Assim, descabe classificá-las como brindes, bem como é impróprio classificá-los
como liberalidades, sem desconstituir a realidade de que tais serviços foram assumidos pela
Recorrente e integraram os veículos por ela vendidos, como alegado em defesa e não questionado
no procedimento fiscal.
Veja-se que, se a Recorrente dispusesse de equipe interna de despachantes
destinada a realizar os emplacamentos e registros que terceiriza, seguramente não haveria
questionamento quanto à necessidade de tais despesas. O fato de que a Recorrente optou
gerencialmente por subcontratar despachantes não pode implicar na indedutibilidade.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda (2020) - Volume II. São Paulo: IBDT, pp.
858 a 868.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.033 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720018/2011-11
6
Neste sentido decidiu este CARF:
DESPESAS COM BRINDES. VENDA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS DE DESPACHANTES.
Os serviços de emplacamento e licenciamento dos veículos vendidos, executados
gratuitamente em favor dos clientes adquirentes, representam, senão custo,
minimamente despesas de vendas integradas às mercadorias vendidas, não
apresentando contornos de brinde ou de cortesia, que permitam seu
questionamento como liberalidade.
(Acórdão 1004-000.245 – 25/08/2025)
E observo ainda que, no caso em tela, a observação da fiscalização de que não é
possível saber se há estrita correlação entre a concessão “gratuita” do emplacamento ao cliente e
a contratação do despachante parece-me irrelevante. O fato é que a Recorrente incorre em
referidos dispêndios, relativamente aos veículos que vende, e isso é fato incontroverso,
confirmado inclusive em diligência junto ao prestador, que efetivamente confirmou que todos os
valores recebidos da Recorrente dizem respeito aos veículos por ela vendidos, apresentando a
listagem com todos os registros efetuados.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 753
DF CARF MF
Original